Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726895-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Aguiar Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 198314190 do processo n. 0043336-72.2016.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Território, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do executado. Em suas razões recursais (ID 60985489), sustenta o agravante que a “medida é sobremaneira onerosa porque viola a dignidade da pessoa humana ao desconsiderar a sua subsistência” e “não respeitar o seu mínimo existencial”. Descreve que “já possui outra ação judicial em que foi determinada a penhora de 20% de seus vencimentos” (processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001). Argumenta que “deferir a penhora de 30%, quando a pessoa já possui 20% de penhora em seus vencimentos, é ferir sobremaneira este princípio basilar, desvirtuando Estado de Direito”. Relembra o posicionamento do c. STJ, no sentido de que a penhora salarial somente é permitida quando não violar a dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a penhora sobre os seus proventos. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de constrição de parte da sua remuneração. Preparo recolhido (ID 60985492). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a Exma. Desa. Leila Arlanch não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 61009906) e da declaração de suspeição do Exmo. Des. Mauricio Silva Miranda (ID 61090619). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. É pertinente transcrever a decisão agravada (ID 198314190): Compulsando os autos, note-se a existência de reais dificuldades na efetivação da penhora das cotas sociais da empresa RA Clínica Médica do Rim Ltda., além de que, ainda que realizada, não seria o suficiente para o pagamento da integralidade da dívida. Dessa forma, tendo em vista a notícia de que o executado se encontra aposentado no cargo de Médico, impõe-se uma análise acerca da possibilidade de penhora da aposentadoria por si recebida. Não obstante a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. IV do CPC, a melhor interpretação que deve ser dada à norma é aquela que melhor aplica o direito no caso concreto, dentro de um critério de razoabilidade, preservando-se os direitos das partes. Nesse sentido, a par do direito fundamental do devedor aos alimentos, existe em contrapartida o direito fundamental do credor à tutela executiva. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em reiteradas decisões vem firmando o entendimento de que é possível a penhora incidente sobre o salário desde que não ultrapasse o percentual de trinta por cento. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE.1. Não demonstrando o devedor que outros meios dispõe para saldar o débito cobrado no processo é razoável a penhora de parte do dinheiro encontrado em sua conta corrente, com um limite máximo de 30% (trinta por cento). 2. Agravo improvido. (Acórdão no 758040, 20130020164907AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Relator Designado:ANTONINHO LOPES, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 13/02/2014. p. 78) Ademais, em recente decisão da lavra da Ministra Nancy Andrighi, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça asseverou que a flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no CPC é uma construção jurisprudencial e que, em tais casos, o que importa analisar é se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado. Acrescentou que a jurisprudência da referida Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Portanto, comparando-se o valor do salário do devedor (médico aposentado) e o valor penhorado, verifica-se que o bloqueio de 30% do valor percebido pelo devedor não afetará, em relação a este bloqueio específico, a sua dignidade humana, pois o restante, pelo que dos autos consta será suficiente para sua manutenção. Trata-se de preservar, no caso concreto, o direito fundamental do credor à tutela executiva. Arranjados dessa forma os fatos e fundamentos, determino a penhora de 30% da aposentadoria do executado, descontando os valores de IRPF e de Contribuição Previdenciária porventura incidentes. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp n. 1.582.475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que, recentemente, a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso, a princípio, não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. De fato, tem-se que a dívida exequenda na origem não se presta ao pagamento de prestação alimentícia, porquanto decorre de cumprimento sentença de título executivo judicial decorrente de ação de improbidade em que se busca a satisfação de obrigação de pagar com de natureza de multa. Em que pese ter se informação de que o executado é médico aposentado do Distrito Federal, não há informações nos autos acerca dos seus proventos, de forma que a medida constritiva se revela precipitada. Para além, sabe-se que nos autos do processo n. 0706318-51.2021.8.07.0001 já foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos do recorrente (ID 60985494). Desse modo, se ratificada a decisão agravada, o recorrente teria sua renda reduzida em 50% (cinquenta por cento). Ademais, a penhora de verba salarial em razão de débito de natureza não alimentar deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Com efeito, diante das peculiaridades do caso, constata-se que, se mantida a medida de penhora salarial de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor, ou até mesmo de percentual menor, poderia haver severo impacto no orçamento do agravante, comprometendo a subsistência e a dignidade do devedor agravante e de sua família. Nesse sentido, colham-se os precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. CONDICIONANTES. STJ. ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPACTO DA PENHORA NOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. ANÁLISE. NÃO REALIZAÇÃO. 1. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como "situação excepcional" e que o valor da penhora "preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares". 2. Também de acordo com o entendimento daquela Corte, são duas as condicionantes para que se possa inobservar a regra da impenhorabilidade de salário: "quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução", e desde que "avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família". (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). 3. Ausente quaisquer das condicionantes, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de salário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1787224, 07356101620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do executado, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que "essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares" (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, o agravado/executado aufere rendimentos líquidos de R$ 2.761,45 (dois mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrativo juntado pelo próprio agravante, além de estar comprovado nos autos de significativas despesas ordinárias com um de seus filhos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), situação que traz encargos adicionais ao já modesto orçamento familiar. 6. Registra-se, ainda, que o agravante/exequente não se desincumbiu adequadamente de seu ônus de comprovar o esgotamento dos meios executórios que garantam a efetividade da execução, violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Logo, incabível o pedido de penhora sobre os rendimentos do agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1790108, 07375103420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Quanto ao segundo requisito, verifica-se estar presente, pois demonstrou-se o perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar do agravante, comprometendo desde já o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o salário do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora